Tribunal: STF
Processo: RE 86565
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-12
Data de publicação: 1977-08-12

Ementa:
Honorários de advogado. Executivo fiscal por dívida de contribuições previdenciárias, confessada em termo de acordo. Não prevalece a percentagem de 20% fixada no termo. Nenhuma lei estabeleceu essa percentagem em favor da autarquia previdenciária. Cabe ao Juiz arbitrar os honorários na conformidade do art. 64 do Cód. Proc. Civil, com a redação da Lei n. 4.632 de 18.5.65. RE não conhecido. Súmula 400.